Tribunal: TJDFT
Processo: 0732778-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0732778-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIA MARIA DE OLIVEIRA AGRAVADO: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FLAVIA MARIA DE OLIVEIRA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0713540-76.2022.8.07.0020, rejeitou a impugnação à penhora, não acolhendo a tese de nulidade da citação na fase de conhecimento e não acolheu a tese de impenhorabilidade da verba bloqueada em razão de a executada não ter comprovado que a verba era salarial e, noutra decisão, ter deferido o pedido de penhora de salário da devedora no percentual de 5% de sua remuneração líquida. Nas razões recursais, a agravante sustenta que foram penhorados valores inferiores a 40 salários-mínimos, tidos como impenhoráveis pela lei processual, além de que provenientes de verba salarial. Requereu a concessão de efeito suspensivo e tutela de urgência para determinar a desconstituição dos valores indevidamente penhorados e impedir que haja novas pesquisas via sistema Sisbajud com o recurso “teimosinha” na conta-corrente da agravante até a decisão de mérito do presente agravo. A tutela antecipada foi parcialmente deferida, para determinar a liberação dos valores bloqueados na conta bancária da agravante que sejam inferiores a 40 salários mínimos, mantendo-se, todavia, a penhora de 5% da remuneração da devedora/agravante. No mérito, a recorrente pede a confirmação da liminar e a reforma da decisão recorrida, além de requerer os benefícios da gratuidade de justiça. Sem preparo ante o pedido de gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas no ID 50543481. Pela decisão de ID 54672192, o feito foi chamado à ordem. Na ocasião o agravante foi intimado para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos documentos que comprovassem sua situação de pobreza, incluindo-se a declaração de hipossuficiência, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Ainda, foi facultado à agravante o recolhimento do preparo, no mesmo prazo, com prejuízo ao seu pedido de gratuidade de justiça, permitindo-se, assim, o prosseguimento do julgamento do mérito recursal. Conforme certidão de ID 55360036, decorreu in albis o prazo para que a agravante se manifestasse. É o relato do necessário. DECIDO: Pela decisão de ID 54672192, que chamou o feito à ordem, restou consignado "conforme alertado nas contrarrazões, que a parte agravante não recolheu o preparo do recurso, se limitando, em um único parágrafo de sua peça, a alegar que não tem condições de pagar as custas processuais e honorários advocatícios, sem adentrar em maiores detalhes." Ainda, restou destacado que não foi juntada declaração de hipossuficiência, e não foram apresentados outros documentos que comprovem que a parte agravante, neste momento, não consegue arcar com as custas e despesas processuais sem o comprometimento de sua subsistência. Diante disso, a agravante foi intimada para juntar aos autos documentos que comprovassem sua situação de pobreza, incluindo-se a declaração de hipossuficiência, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça; e, ainda, lhe foi facultado o recolhimento do preparo para prosseguimento do feito, em prejuízo ao pedido de gratuidade de justiça. O artigo 932, III, do Código de Processo Civil/2015 autoriza o Relator a não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No seu parágrafo único, dispõe o artigo que “antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível” (CPC, art. 932, parágrafo único). Como relatado, conforme certidão de ID 55360036, decorreu in albis o prazo para que a agravante se manifestasse. Ou seja, a parte manteve-se inerte e não apresentou qualquer documentação e, sequer, efetuou o preparo recursal. Logo, o recurso não pode ser conhecido, em razão da manifesta deserção, ante o descumprimento da decisão retro. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III c/c o art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador